Tribunal: TJSP
Processo: 1008699-86.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Irresignação da autora. Cabimento. Elementos dos autos que não demonstram a atuação predatória dos advogados do autor no exercício da profissão.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Irresignação da autora. Cabimento. Elementos dos autos que não demonstram a atuação predatória dos advogados do autor no exercício da profissão. Certidão do Oficial de Justiça cujas informações não comprovam, por si só, a captação irregular de clientes. Autora que declarou ter sido procurada por terceiro funcionário do escritório, mas em virtude do encaminhamento de um amigo. Eventual conduta irregular do advogado que deve ser investigada pelo órgão competente. Ademais, a demandante juntou, no ato da interposição deste recurso, declaração de interesse no prosseguimento desta ação, devidamente assinada e de livre e espontânea vontade. Extinção do processo afastada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.